Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725421-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIGI ROMANINI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE BAETA D E S P A C H O À Secretaria da Turma, noticio que serão levados a julgamento conjunto os recursos de agravo interno de ID 14365254 e de agravo de instrumento. Adotem-se as providências cabíveis. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator